Tribunal: TJSP
Processo: 0022453-43.2016.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000191998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0022453-43.2016.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que são apelantes
EDSON EDUARDO DA SILVA e FELIPE HENRIQUE ALVES MIRANDA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos, expedindo-se, com o trânsito em julgado, mandados de prisão, conforme
o último entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 11 de março de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 47851
APELAÇÃO No 0022453-43.2016.8.26.0320
APELANTES: EDSON EDUARDO DA SILVA; FELIPE HENRIQUE
ALVES MIRANDA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: LIMEIRA
AÇÃO PENAL No 0022453-43.2016.8.26.0320 CONTROLE No 5023/2016
JUÍZO DE ORIGEM: 3a VARA CRIMINAL
SENTENÇA: JUIZ RICARDO TRUITE ALVES
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuidam estes autos de apelações
interpostas por EDSON EDUARDO DA SILVA e FELIPE
HENRIQUE ALVES MIRANDA contra a sentença de fls.
220/227, que, na 3a Vara Criminal da Comarca de Limeira,
julgou procedente ação penal, condenando-os a cumprirem,
em regime prisional inicial semiaberto, permitido recurso em
liberdade, a pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, e
a pagarem treze dias-multa, no piso, por infração ao disposto
no artigo 157, §§ 1o e 2o, inciso II, do Código Penal, e a
pagarem mais cinco diárias, na base, pela prática do crime
previsto no artigo 155, §§ 2o e 4o, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso
II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, em razão de

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
fatos ocorridos em 17 de outubro de 2016, em horário
indeterminado, na Vila Martinho Lutero, próximo ao km 8,
Chácara Santa Olga, Bairro dos Pires, quando, agindo em
concurso e previamente ajustados entre si, subtraíram, para
ambos, diversas laranjas à granel pertencentes a Claudemilson
Aparecido Hergert, empregando violência contra Claudinei
Gilberto Burger a fim de assegurarem a impunidade do crime; e
em 24 de outubro de 2016, por volta de 17h50, no mesmo
local, quando, também agindo em concurso e previamente
ajustados, tentaram subtrair, para ambos, três caixas de
laranjas pertencentes a Claudemilson, não se consumando o
delito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.
Sustenta, em resumo, o apelante
Felipe (fls. 307/318), que o primeiro fato foi um furto seguido de
vias de fato ou discussão acalorada e arrependimento eficaz.
Nega ter agredido a vítima. Busca a absolvição.
Subsidiariamente, pede a desclassificação para o crime de
furto, o abrandamento do regime prisional ou a suspensão
condicional do processo.
Edson
alega,
em
síntese
(fls.
322/329), que o primeiro evento foi um furto. Quando a vítima o
interpelou, pediu desculpas e ia embora. Mas a vítima estava
agressiva e chutou seu carro. Edson entrou em seu veículo e
saiu. A vítima o perseguiu e caiu. O apelante sequer revidou. O
dono do sítio foi para cima de Felipe. Aponta contradições nas

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
palavras de Claudemir e Claudinei. Busca o reconhecimento da
legítima defesa sucessiva a excesso de legítima defesa. Pede
a desclassificação do roubo impróprio para furto privilegiado, a
redução das penas pelo reconhecimento da confissão, o
abrandamento do regime prisional e a substituição da pena
carcerária por restritivas de direitos. E deixa a análise do
segundo fato ao livre convencimento da Turma Julgadora.
Os recursos foram regularmente
processados, manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pelo não provimento.
É o relatório.
São dois os fatos que devem ser
apreciados. O primeiro, ocorrido em 17/10/2016, descrito como
roubo impróprio, em que ambos apelantes querem o
reconhecimento de que houve furto seguido de vias de fato
provocadas pela própria vítima. E o segundo, ocorrido em
24/10/2016, descrito como furto tentado, que foi impugnado
apenas por Edson, de maneira genérica.
Não assiste razão aos réus, porém.
Felipe disse, na fase extrajudicial,
que, por ocasião do primeiro fato, foi com Edson ao pomar do
sítio da vítima buscar laranjas para fazer sucos. O dono
apareceu com uma foice e desferiu um soco no peito do
interrogando. Felipe revidou com um soco na face da vítima,

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
que caiu ao chão. No segundo evento também foi pegar
laranjas, mas foi abordado por policiais quando saía (fl. 11). Em
Juízo, Felipe afirmou que, quanto ao primeiro evento, tentou
dialogar com a vítima no sentido de que o local não tinha cerca
e parecia ser acessível a todos, mas a vítima “partiu pra
ignorância” e chutou o carro. Felipe acelerou para sair,
Claudinei tentou segui-lo e caiu, com um facão na mão (fl. 228).
Edson contou, no flagrante, que viu
o dono do sítio partir para cima de Felipe no dia 17/10/2016.
Negou ter participado da agressão. E, no dia 24/10/2016,
apenas confirmou ter ido com Felipe pegar laranjas no pomar
(fl. 10). Em Juízo, Edson teve a revelia declarada (fl. 228).
A vítima Claudinei narrou dinâmica
diversa. Ele afirmou que surpreendeu os acusados no dia
17/10/2016 subtraindo laranjas de seu sítio e foi por eles
agredido com socos e pontapés no corpo todo. Quanto ao
segundo crime, foi comunicado pelos policiais sobre a
ocorrência dele (fls. 8 e 228).
Claudinei sofreu ferimento corto-
contuso no couro cabeludo e equimose no braço esquerdo (fl.
19).
Claudemilson viu os réus subtraindo
laranjas do pomar da vítima no dia 24/10/2016 e acionou a
polícia, que os prendeu. Na caçamba do carro dos apelantes
havia o equivalente a três caixas de laranjas. Claudemilson

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
esclareceu ser o comprador de laranjas da vítima (fls. 9 e 228).
É preciso ter em mente que as
vítimas não conheciam os réus e não teriam motivos para
gratuitamente dar narrativa diversa da efetivamente acontecida.
Às suas palavras deve ser dado o mesmo tratamento
reservado para os depoimentos prestados por outras
testemunhas. Valem pela firmeza, coerência e harmonia que
revelam, atributos que se fizeram presentes no caso concreto.
Registra-se, ainda, que em crimes como o aqui tratado,
rotineiramente praticados na clandestinidade, não raro não há
testemunha presencial, sendo, assim, de importante relevo as
palavras das vítimas, devendo ser analisadas em cotejo com
o remanescente das provas.
No caso concreto, a narrativa dos
apelantes quanto ao primeiro fato segue duas teses. A
primeira, de que a vítima se machucou sozinha, ao cair
enquanto perseguia o automóvel. A segunda, de que a vítima
investiu contra Felipe, que apenas se defendeu.
Ora, nenhuma das duas faz sentido.
Seja porque são contraditórias, seja porque são inverossímeis.
Os apelantes eram mais jovens e em maior número que a
vítima. Claudinei flagrou os acusados em plena execução do
crime. Interpelou-os. E obviamente foi atacado pelos apelantes,
em especial Felipe, que queria assegurar sua impunidade,
tanto assim que efetivamente saiu da plantação com as

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
laranjas surrupiadas. Claudinei, de sua parte, apresentou
lesões na cabeça e no braço, incompatíveis com uma mera
queda.
Não há que se falar na possibilidade
de existir legítima defesa do ladrão contra a vítima.
E tanto é inverídica a versão dos
apelantes que, mesmo depois de terem ciência de que as
laranjas tinham dono, voltaram ao mesmo local uma semana
depois para subtrair mais frutas, demonstrando sua verdadeira
intenção criminosa. Aliás, sequer os réus negaram a autoria do
segundo crime, mormente porque foram surpreendidos por
policiais também em plena execução do delito, pelo que
também deve ser mantida a condenação por ele.
É inviável, então, sob qualquer
ângulo que se examine a questão, o acolhimento da pretensão
desclassificatória e também da absolutória genérica.
As
penas
foram
corretamente
dosadas.
A pena-base de ambos os crimes
partiu do mínimo legal. Na segunda etapa do cálculo, a
admissão da autoria, ainda que manifestada de forma genérica,
não permite redução aquém do mínimo (Súmula 231 do
Superior Tribunal de Justiça).
Pelo crime de roubo houve aumento

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
de um terço pelo concurso de agentes (cinco anos e quatro
meses de reclusão e pagamento de treze dias-multa).
Foi reconhecido o furto privilegiado,
com imposição apenas da pena de multa (cinco diárias).
Não
se
admite,
na
hipótese,
substituição da pena carcerária por restritivas de direitos, seja
pelo montante da pena, seja pela natureza do crime (do roubo,
pois do furto foi imposta somente a multa).
O regime prisional inicial semiaberto
também deve ser mantido, sendo, aliás, bastante benevolente.
Quanto ao artigo 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, a alteração do regime prisional
exige exame de aspectos que não constam dos autos
(comportamento do agente na prisão e ainda informações
precisas sobre sua situação carcerária), de modo que caberá
ao Juízo das Execuções analisar a questão.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento aos recursos, expedindo-se, com o trânsito em
julgado,
mandados
de
prisão,
conforme
o
último
entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.
XAVIER DE SOUZA
Relator